Tribunal: TJDFT
Processo: 0730159-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO ID 20696818. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento já designado para 21 de outubro de 2020 na 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 21/10 até 28/10). Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator